Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-58.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. LEI 14.905/2024. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu falha na prestação do serviço bancário e condenou o requerido ao ressarcimento de valor, com juros e correção monetária desde o evento danoso, mantendo o indeferimento do dano moral. O recurso busca sanar alegadas omissões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à alegada excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC; (ii) analisar se existe omissão referente à inexistência de dano material; e (iii) definir se há obscuridade quanto à aplicação da Lei 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina a responsabilidade objetiva pelo serviço bancário e reafirma que o fornecedor responde por fraudes praticadas por terceiros quando ausentes mecanismos de segurança adequados. Não há omissão quanto à excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
4. Também não há omissão sobre a existência de dano material, pois o acórdão fixou claramente o valor do ressarcimento, fundamentando o prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço.
5. As alegações do recorrente revelam inconformismo e tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração, conforme limites do art. 1.022 do CPC.
6. Constatada obscuridade apenas no ponto relativo à aplicação da Lei 14.905/2024, esclarece-se que a correção monetária incide pelo IPCA desde o evento danoso e que os juros de mora incidem desde o dano, observada a Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para esclarecer os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora.
Tese de julgamento: “A Lei 14.905/2024 aplica-se à fixação de juros e correção monetária, impondo a incidência do IPCA e da Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 1.022, art. 489, § 1o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.